Tribunal: TJDFT
Processo: 0743903-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. VALOR EM CONTA CORRENTE. SALDO INFERIOR A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA.
1. Dispõe o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Já o inciso X do mesmo dispositivo prevê que “são impenhoráveis "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos l".
2. Incumbe ao executado fazer prova sobre a impenhorabilidade dos valores bloqueados em suas contas bancárias (art. 854, §3o, I, do CPC), ônus do qual a agravante não se desincumbiu;
3. Recurso conhecido e desprovido.